Tribunal: TJDFT
Processo: 0702966-68.2020.8.07.0018
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-19
Data de publicação: 2021-06-04

Ementa:
CIVIL E PROCESSO. REAJUSTE. PLANO DE SAÚDE. ENTIDADE FECHADA DE ASSISTÊNCIA. FASCAL. REGRAMENTO ESPECÍFICO. ESTUDO ATUARIAL. DESNECESSIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO. VALOR DA CAUSA IRRISÓRIO. CRITÉRIOS DE FIXAÇÃO. APRECIAÇÃO EQUITATIVA.
1. O reajuste dos planos de saúde individuais e familiares é controlado pela ANS, que atua de forma incisiva e direta nesse tipo de plano. Por sua vez, o reajuste dos planos coletivos é definido conforme as normas contratuais livremente estabelecidas entre a operadora e a pessoa jurídica estipulante (empresa, sindicato, associação).
2. A norma de regência da FASCAL (Resolução no 296/2017 da Câmara Legislativa do Distrito Federal) possibilita a estipulação de percentual de aumento desacompanhado de estudo atuarial, apesar de apontar a realização dos citados cálculos como preferencial e, portanto, não obrigatória.
3. A ausência de estudo atuarial atualizado ou da realização de prova técnica que aponte qual seria o percentual de aumento devido impede a declaração de sua abusividade por não restar demonstrada a desproporção entre a necessidade financeira do plano de saúde em questão, sua arrecadação mensal e o percentual de reajuste imposto.
4. Apesar de reputar inadequada a fixação de reajuste em percentual derivado de estudo atuarial realizado sobre situação financeira de anos anteriores, não há ilegalidade na medida, dada a existência de previsão normativa na Resolução no 296/2017 da Câmara Legislativa do Distrito Federal, e a inexistência de prova nos autos que aponte a desproporção do referido aumento.
5. A regra do §8o, artigo 85, do Código de Processo Civil se limita às hipóteses em que o valor da causa seja irrisório, inestimável ou, como se tem admitido jurisprudencialmente no âmbito desta Corte de Justiça, excessivamente elevado quando sopesado com a importância do feito e com as características do trabalho desenvolvido pelos patronos das partes.
6. Ausente condenação e verificado que o valor atribuído à causa é irrisório quando sopesado com a importância do feito e com as características do trabalho desenvolvido pelos patronos das partes, é correta a fixação equitativa dos honorários advocatícios de sucumbência.
7. Recurso conhecido e desprovido.